Tribunal: TJBA
Processo: 8057100-82.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057100-82.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FERNANDO AUGUSTO TRINDADE NAVARRO

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO TEMA 1.118/STJ. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Fernando Augusto Trindade Navarro, com fundamento no art. 1.022 do CPC, contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em agravo de instrumento, o qual impugnava decisão de primeiro grau que também havia negado o benefício, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela contra o Banco do Brasil S/A. O embargante alegou omissão quanto à análise do Tema Repetitivo nº 1.118 do STJ, que reconhece a presunção relativa da hipossuficiência econômica e a desnecessidade de miserabilidade absoluta para a concessão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática incorreu em omissão por não ter analisado o Tema 1.118 do STJ, relativo à concessão da justiça gratuita com base em presunção relativa da declaração de pobreza.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão embargada reconhece expressamente a presunção relativa da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC, mas afasta sua incidência no caso concreto diante de elementos probatórios em sentido contrário, como a declaração de imposto de renda, despesas com cartão de crédito e padrão de vida incompatível com a alegada insuficiência financeira.

A ausência de menção expressa ao Tema 1.118/STJ não caracteriza omissão, pois os fundamentos legais e jurisprudenciais pertinentes foram devidamente enfrentados e considerados suficientes para a formação do convencimento do julgador.

O julgador não está obrigado a rebater, ponto a ponto, todos os argumentos das partes, sendo suficiente que enfrente aqueles relevantes para a conclusão do julgado, conforme interpretação consolidada do art. 489, § 1º, V, do CPC.

A pretensão recursal revela mero inconformismo com o resultado da decisão e busca indevida de rediscussão do mérito pela via estreita dos embargos de declaração, o que é incabível.

A utilização dos embargos para fins meramente prequestionadores também não se sustenta, conforme jurisprudência pacífica do STJ, não configurando, por si só, fundamento autônomo para sua admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO

Embargos de Declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8057100-82.2025.8.05.0000
, em que é Embargante
FERNANDO AUGUSTO TRINDADE NAVARRO
e Embargado
BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator
(Assinado eletronicamente)